Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Verificada que a r. decisão agravada foi omissa quanto a pontos fundamentais da exceção de pré-executividade oposta pela agravante, aquela deve ser cassada.
2. Acolheu-se a preliminar de vício de fundamentação para cassar a r. decisão.